Tribunal: TJDFT
Processo: 0039055-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0039055-95.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA REGINA DE COUTO EMBARGADO: AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, COND MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a alegação de inadmissibilidade dos Embargos de Declaração opostos por Valdir de Castro Miranda, nas contrarrazões apresentadas no Id. 27200179, intime-se o Embargante para se manifestar. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora